Tribunal: STF
Processo: ARE 1386752
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 675. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma Recursal Fazendária do Conselho Recursal dos Juizados Cíveis e Criminais do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “Pois bem, a sentença alvejada foi de improcedência do pedido pelo acolhimento da prejudicial de mérito da prescrição de cinco anos a contar do ato ou fato lesivo, por conta da adoção do princípio da 'actio nata', conforme disposto no Decreto nº 20.910/32, art. 1º:  (…)



    O Concurso Público para Procurador e outras carreiras, objeto do Edital nº 01/2003, teve resultado final homologado em 11/03/2004 e não há notícia de sua prorrogação do prazo de validade de dois anos. 



    O magistrado considerou a data da homologação do certame (11/03/2004) como termo inicial e 11/03/2009 como termo final da prescrição. 



    O autor recorrente entende que houve a interrupção do prazo prescricional a partir do ajuizamento da ação civil pública nº 0039520.72.2008.8.19.004 em 10/10/2008 e que a contagem deve ter como termo inicial a ciência do dano, que teria ocorrido em 25/06/2018, data do seu requerimento de inclusão como parte na ACP. 



    A alegação de interrupção da ação individual por conta da ação coletiva não merece acolhimento, pois não se trata de demanda individual homogênea e que poderia aguardar para promoção da execução individual. Ademais, os objetos são diferentes, pois os pedidos da ACP 0039520.72.2008.8.19.0004 são 1-Realização de concurso público e nomeação dos candidatos nomeados dentro do número de vagas; 2-declaração de nulidade dos atos administrativos de contratações irregulares e ressarcimento integral dos réus com o remuneração de servidores; e aplicação de sanções dos réus nas penalidades do art. 12, II e III da Lei 8.429/92 (fls. 223/225). 



    A alegação de conhecimento da preterição apenas após o pedido de ingresso nos autos da ACP em 25/06/2018 não merece acolhimento, posto que a ação não contem sigilo ou restrição e está acessível desde a data do seu ajuizamento em 2008. O autor não foi parte na ação civil pública, que foi ajuizada, por linha cronológica, em momento posterior à ocorrência dos fatos, e que não foi sentenciada, conforme noticiado nos autos. 



    Ademais, a causa de pedir consiste na preterição decorrente da nomeação de mais de 100 cargos comissionados para as mesmas funções de Procurador, porém sob outras nomenclaturas, no período (2004 a 2006), com respaldo na Lei Municipal nº 23, de 28 de julho de 2003, que criava cargos de provimento em comissão, que foi posteriormente declarada Inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. 



    Os atos de contratação e a Lei são publicados no Diário oficial e são dotados de publicidade e deles o autor não pode objetivamente alegar desconhecimento. 



    Portanto, o prazo prescricional deve ter como termo inicial o ato lesivo ao seu direito consistente na alegada contratação viciada, ao invés da as convocação dentro da ordem classificatória (64º lugar), alegadamente ocorrido no período de 2004 a 2006. (…)



    Portanto, considerando que na data do ajuizamento da ação em 10/06/2019 já havia transcorrido mais de cinco anos da data das alegadas lesões de direito ocorridas entre 2004/2006, deve o acolhimento da prejudicial de mérito da prescrição ser mantido. 



    Assim, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso inominado, com a manutenção da sentença. 



    Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa” (fls. 6-10, e-doc. 7). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 10).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado os incs. II, IV e IX do art. 37 da Constituição da República (e-doc. 12).



    Sustenta ser “fato que o prazo prescricional para arguir assuntos referentes a concurso público por falta de regulamentação específica é quinquenal, não por causa do D-20910/32, visto que este é inaplicável a esse assunto e abrange matéria de direito tributário em especial dívida ativa tributária. Sabe-se, que o MPE-RJ impetrou a ACP citada em 08-10-2008, sendo certo que o prazo de prescrição desta ação ficou INTERROMPIDO partir desta data até a presente data 28-06-21, visto que a ACP ainda não ter ocorrido o trânsito em julgado desta ACP, a partir do qual se completaria o prazo restante de prescrição para requerer pela via judicial a pretensão do autor, que teria se iniciado quando do término do concurso em 11-03-2007, após suspensões” (fl. 21, e-doc. 12). 



    Alega que, “ao preterir o Recorrente, sem reavaliar seu pedido de nomeação e posse, a Recorrida descumpre a Lei Federal nº 9.784/99 artigos 48, 50, 53, 54 e 55, pois poderia, considerando as peculiaridades do caso, ter convalidado a sua pretensão” (fl. 36, e-doc. 12). 



    Pede “seja o presente recurso admitido e provido para o efeito de ser reformado o acórdão recorrido, ratificando os pedidos autorais para determinar a Recorrida, no prazo de trinta dias, convoque, nomeie e emposse o Autor para exercer o cargo de Procurador Municipal do Município de São Gonçalo conforme concurso onde foi classificado, bem como fazer com que o Município de São Gonçalo passe a zelar pela observância dos mandamentos constitucionais acerca do ingresso de concursados no serviço público deste Ente, como medida de justiça para si próprio e na condenação da Recorrida em honorários advocatícios na forma da lei” (fl. 43, e-doc. 12). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 15).



    O agravante sustenta que “a matéria tratada em sede de Recurso Extraordinário não esbarra na Súmula 279 do STF, mormente porque o mencionado recurso não trata de simples reexame de matéria, tampouco em incursão na conjuntura fática” (fl. 19, e-doc. 18). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. O acórdão recorrido foi publicado em 14.5.2021 (e-doc. 8) e, nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 3.5.2007.



    Na espécie, o agravante apenas menciona que “a contrariedade a dispositivos da Constituição Federal dá ensejo à interposição do presente Recurso Extraordinário para reapreciação da questão pelo Supremo Tribunal Federal, com suporte no artigo 102, inciso III, alínea ‘a’ da Constituição Federal, possuindo a matéria teses de repercussão geral ( Tema 784/STF) e RE 598.099/MS (Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 3/10/2011)(Tema 161/STF), Tema 675 do STF” (fl. 3, e-doc. 12).



    6. No § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, dispõe-se que, para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, o que deve ser objetivamente demonstrado pela parte. Não basta alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus exclusivo do agravante demonstrar, com argumentos objetivos e suficientes, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenha mencionado a repercussão geral, o agravante não desenvolveu argumentos substanciais para cumprir a exigência constitucional. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Preliminar de repercussão geral suscitada de forma insuficiente. Razões genéricas. Requisito de admissibilidade. Precedentes. 1. A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria nele suscitada inviabiliza o exame do referido recurso. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.303.421-AgR, Relator o ministro Dias Toffoli Primeira Turma, DJe 10.2.2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. ANP. PETRÓLEO. DISTRIBUIÇÃO DE ROYALTIES. CRITÉRIOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL” (RE n. 1.309.079-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.9.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. (…) DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.301.793-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.3.2021).



    7. Ademais, na espécie, ao analisar o conjunto fático-probatório, com fundamento no Decreto n. 20.910/1932, a Turma Recursal de origem concluiu que, “na data do ajuizamento da ação em 10/06/2019, já havia transcorrido mais de cinco anos da data das alegadas lesões de direito ocorridas entre 2004/2006” e que, por isso, “deve o acolhimento da prejudicial de mérito da prescrição ser mantido” (fl. 9, e-doc. 7).



    Rever o entendimento adotado pela Turma Recursal de origem exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 666 DA REPERCUSSÃO GERAL. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.179.603-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.2.2020).



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATERIAL FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. RECURSO PROTELATÓRIO. 1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, imprescindível seria a reapreciação da legislação infraconstitucional local pertinente, bem como do material fático-probatório dos autos, procedimento inviável nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.210.494-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.9.2019).



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. (…) AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESCABIMENTO. 1. A discussão acerca do prazo prescricional pautado no Decreto nº 20.910/1932 restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 2. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável nesta fase recursal. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 795.711-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.10.2015).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. REPARAÇÃO DE DANOS. RESSARCIMENTO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. DECRETO 20.910/32. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC/2015)” (ARE n. 1.358.071-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.4.2022).



    8. No julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário com Agravo n. 738.109-RG, Relator o Ministro Teori Zavascki, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral quanto à “suspensão de ação individual em razão da existência de ação coletiva” (Tema 675):



    “Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUSPENSÃO DE AÇÃO INDIVIDUAL EM RAZÃO DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM A MESMA FINALIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-A DO CPC). 1. A controvérsia a respeito da viabilidade da suspensão de ação individual, por força de propositura de ação coletiva é de natureza infraconstitucional não havendo, portanto, matéria constitucional a ser analisada (AI 830.805-AgR/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23.5.2012; ARE 642.119-AgR/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 15.3.2012; AI 807.715-AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 25.11.2010; AI 789.312-AgR/MG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 25.10.2010). 2. Não há violação ao art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, por suposta omissão não sanada pelo acórdão recorrido ante o entendimento da Corte que exige, tão somente, sua fundamentação, ainda que sucinta (AI 791.292 QO-RG/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 13.8.2010), nem ao seus incisos II, XXXVI, LIV e LV, em razão de necessidade de revisão de interpretação de norma infraconstitucional (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 3. A matéria infraconstitucional utilizada como razão de decidir pelo acórdão recorrido tendo sido confirmada, definitivamente, pelo Superior Tribunal de Justiça, torna-se imutável e, sendo suficiente para sua manutenção, faz incidir o óbice da Súmula/STF 283. 4. Norma definidora de princípios fundantes da República, por ser disposição demasiado genérica, é insuficiente para infirmar o juízo formulado pelo acórdão recorrido. 5. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Constituição Federal se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, DJe de 13.3.2009). 6. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC” (DJe 7.11.2013).



    Confira-se também o seguinte julgado:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. (…) 6. Viabilidade da suspensão de ação individual, por força de propositura de ação coletiva é de natureza infraconstitucional. ARE-RG 738.109/RS, Tema 675. 7. Possibilidade de julgamento monocrático. Matéria pacificada no STF. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 886.442-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.8.2015).



    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1.304.073, de minha relatoria, DJe 26.1.2021; Recurso Extraordinário n. 1.082.778, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 25.10.2017; Agravo de Instrumento n. 813.620, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 1º.8.2017; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.011.261, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 2.6.2017; e Agravo de Instrumento n. 788.789, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 14.6.2016.



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora